Tribunal: STF
Processo: ARE 1518946
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 13), interposto por Marcio Junho da Silva Soares, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (e. doc. 12), com fundamento na inexistência de demonstração da repercussão geral, bem como na Súmula 280 desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que não se pretende debater questões ligadas à interpretação e aplicação do direito local, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais, notadamente, os arts. 22, inciso XXI, e 37, ambos da Constituição Federal..



    Argumenta que houve na decisão recorrida contrariou o artigo 93, IX, da Constituição Federal



    Assevera que “não se está questionando dispositivos a Lei Estadual nº 2.066/76, mas sim a violação ao art. 22, XXI e ao art. 37 da Constituição Federal. Tendo em vista que o §9º do art. 14 da lei estadual 2066/1976 ofendeu o presente artigo da CF/88”.



    Pontua que “foi demonstrado nos autos do recurso inominado em epígrafe, por meio de prova documental, que conforme o edital Nº 04/2018, O CURSO DE FORMAÇÃO da PMSE, não constitui etapa do concurso, mas sim ingresso à vida castrense, já na condição de militar”.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o presente agravo.  



    O agravante, nas razões recursais, não impugna especificadamente todos os fundamentos do ato decisório questionado,  deixando de atacar o tópico relativo à deficiência na comprovação da repercussão geral das questões discutidas.  



    Como se sabe, em atenção ao princípio da dialeticidade, a impugnação em sede recursal deve ocorrer de forma efetiva, concreta e pormenorizada, de sorte que alegações vagas ou relativas ao mérito da controvérsia não bastam para o acolhimento da tese veiculada.  



    É dizer, são genéricas e, portanto, insuficientes para o atendimento ao referido princípio, afirmações como: a decisão de admissibilidade usurpou a competência do Supremo; o recurso extraordinário atendeu aos pressupostos de recorribilidade; a repercussão geral da matéria foi reconhecida; os artigos indicados foram de fato violados, afastada a necessidade de revolvimento de provas; a ofensa ao texto constitucional é direta; e os enunciados sumulares de conteúdo processual ou material não incidem sobre a matéria. Presentes alegações como essas, incide na espécie o óbice do verbete n. 287 da Súmula deste Tribunal.  



    Bem por isso, é necessário haver sintonia entre as razões recursais aduzidas para a reforma pretendida e os fundamentos do ato recorrido.  



    Em suma: as razões do agravo em recurso extraordinário não lograram infirmar a fundamentação de sua inadmissibilidade.  



    Em casos fronteiriços, há entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.260.528, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.281.725 AgR Segundo, Relator o ministro Luiz Fux.



    No tocante ao inciso IX do art. 93 da Carta da República, tenho como não configurado o arguido desrespeito, uma vez que, no âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese:  
  



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 
   (AI 791.292 QO-RG, Ministro Gilmar Mendes) 



    Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação, havendo se amparado na jurisprudência deste Supremo Tribunal.  



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil ante a condenação, pela instância de origem, da parte recorrente em honorários advocatícios no percentual máximo admitido.   



    Publique-se.



Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente